Tribunal: TCU
Processo: 014.984/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Acompanhamento com o objetivo de examinar a regularidade da execução do Orçamento de Investimentos e do Programa de Dispêndios Globais das empresas estatais no período do 1o ao 3o trimestre de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de acompanhamento da execução do orçamento de investimento e do programa de dispêndio das empresas estatais do exercício de 2025, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, IV, na Lei 8.443/1992, art. 41, I, "b", e no Regimento Interno deste Tribunal, arts. 241 e 242, em: 9.1. recomendar à Secretaria de Orçamento Federal, à Secretaria do Tesouro Nacional e à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais que, no âmbito de suas competências, aperfeiçoem a orientação, a coordenação e o acompanhamento sistêmico da programação de aportes do Tesouro Nacional às empresas estatais, de modo a induzir os ministérios supervisores a compatibilizar os montantes programados às necessidades efetivas de execução física e financeira dos projetos e à capacidade operacional das empresas em cada exercício, em observância ao princípio da anualidade orçamentária, previsto no art. 165, § 5o, da Constituição Federal e nos arts. 2o e 34 da Lei 4.320/1964; 9.2. recomendar à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais que restabeleça a publicação do Relatório de Benefícios das Empresas Estatais Federais ou de outro relatório que venha a substituí-lo, de forma a assegurar o controle social por meio da publicidade desse conjunto de despesas; 9.3. dar ciência à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais de que o monitoramento atualmente realizado em estatais formalmente classificadas como não dependentes mostra-se insuficiente para assegurar a correta aplicação dos recursos aportados pela União e para prevenir que gerem receitas financeiras indevidas, eventualmente utilizadas para fazer frente a despesas de pessoal e custeio em geral, hipótese na qual se torna necessária a observância do disposto no inciso XIV do art. 37 da Constituição Federal e fica caracterizada a situação de dependência prevista no inciso III do art. 2o da Lei Complementar 101/2000; 9.4. alertar o Poder Executivo federal, com fundamento nos incisos I e V do § 1o do art. 59 da Lei Complementar 101/2000, que: 9.4.1. o aumento real do benefício de assistência à saúde, combinado com a deterioração da margem bruta das estatais, sobretudo em empresas como a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, a Companhia Nacional de Abastecimento, a Empresa Brasileira de Comunicações e a Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A., amplia a exposição fiscal da União e requer adoção coordenada de medidas para mitigação dos riscos identificados; 9.4.2. a atual trajetória de parte das empresas estatais federais, caracterizada pela redução dos colchões de liquidez, pela rigidez de custos operacionais e pela dependência de resultados financeiros para sustentação de lucros contábeis, associada à manutenção de níveis elevados de investimento e à política de distribuição de dividendos, amplia a probabilidade de futuras demandas por aportes do Tesouro Nacional para recomposição patrimonial e reequilíbrio econômico-financeiro; 9.5. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal que, nos próximos acompanhamentos, verifique a observância dos comandos contidos no inciso XIV c/c o § 9o, ambos do art. 37, por parte das empresas estatais que recebem aportes da União; 9.6. determinar à Secretaria-Geral de Controle Externo que, observada sua programação, realize fiscalização nos planos de benefícios das empresas estatais.